Tribunal: STF
Processo: HC 240191
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Percival Stefani Branchini e outro, em favor de Lenon Matheus Viegas, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 848022/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental em habeas corpus interposto por LENON MATHEUS VIEGAS contra decisão em que deneguei a ordem em decisum assim relatado (e-STJ fls. 182/183): 



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LENON MATHEUS VIEGAS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (HC n. 1014379-43.2023.8.11.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, após cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim majorada pela interestadualidade delitiva (art. 33, caput, c/c. art. 35, c/c. art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11343/2006). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, conforme acórdão assim ementado (e-STJ fls. 148/149): 



    HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA – REQUISITOS DA CUSTÓDIA PRESENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – INSUFICÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus é via imprópria para se aprofundar na análise de tese de negativa de autoria, a qual deve ser reservada à ação penal. O modus operandi da ação e o indicativo de envolvimento do paciente com grupo criminoso estruturalmente organizado para o tráfico de drogas são elementos que reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, sobretudo diante da fase embrionária das investigações. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de continuação das atividades do grupo criminoso. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese.



    Daí o presente writ, em que a defesa alega não haver fundamentação idônea que enseje a manutenção da prisão preventiva. No ponto, sustenta que, "ainda que se pudesse debater a suficiência ou não da demonstração de participação/coautoria por parte de Lenon nos fatos noticiados, certo é que os fundamentos para decretação prisional são abstratos e hipotéticos" (e-STJ fl. 12).



    Destaca, também, que são favoráveis as circunstâncias pessoais do acusado (e-STJ fl. 17).



    Por fim, aduz que, "no caso em tela, além da longinquidade entre o suposto fato delitivo (06/08/2022), e a decretação da prisão preventiva (11/03/2023), existe também a falta de demonstração de que o investigado continuasse na prática delitiva, ou seja, no momento que se decretou a prisão preventiva já não subsistia motivos para tanto, uma vez que, o investigado não apresentava risco caso estivesse em liberdade" (e-STJ fl. 19).



    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    O pedido liminar foi indeferido.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ.



    No presente agravo, reitera a defesa as alegações de serem genéricos os fundamentos apresentados no decreto, de falta de contemporaneidade da medida e de condições pessoais favoráveis do agente.



    Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado. 



    É o relatório. (eDOC 15, p. 2-3)



    Nesta via (eDOC 1), os impetrantes reiteram os argumentos formulados perante o Superior Tribunal de Justiça, aduzindo a necessidade da revogação da prisão preventiva, tendo em vista ter sido decretada com base em fundamentação genérica e abstrata.



    Ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente. 



    Alegam a ausência de contemporaneidade, vez que “além da longinquidade entre o suposto fato delitivo (06/08/2022), e a decretação da prisão preventiva (11/03/2023), existe também a falta de demonstração de que o investigado continuasse na prática delitiva, ou seja, no momento que se decretou a prisão preventiva já não subsistia motivos para tanto, uma vez que, o investigado não apresentava risco caso estivesse em liberdade(...)”. (p. 16)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.



    O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT prestou as devidas informações. (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Como se vê, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, já que teria vínculo com a organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículos na fronteira do Brasil com a Bolívia. Foi apreendido em posse do grupo expressiva quantidade de droga – aproximadamente 134kg (cento e trinta e quatro quilos) de cocaína, distribuídos e 126 tabletes.



    Destacou-se que, através dos dados extraídos por meio de interceptação telefônica e telemática, foi possível identificar que o ora paciente seria o destinatário/comprador de 2kg (dois quilos) de cocaína apreendidos com um dos corréus.



    Com efeito, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada.



    Em variadas oportunidades esta Corte examinou a legalidade da prisão cautelar de membros de organização criminosa e assim se posicionou:



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    Por fim, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, porquanto os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, com suporte em quebra do sigilo dos dados telefônicos dos suspeitos, inclusive com prisão em flagrante de alguns deles, tendo sido formulada a representação pela custódia preventiva tão logo concluída a investigação policial e ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema.” (eDOC 15, p. 3-12)



    Registro que as circunstâncias delineadas no acórdão do Tribunal de Justiça demonstram a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante da participação do paciente em organização criminosa.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Acrescento, outrossim, que as instâncias antecedentes concluíram indispensável a custódia para interromper atuação de organização criminosa, o que evidencia a atualidade da custódia. 



    No ponto, destaco que a contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se mais com a permanência ou não dos motivos que a respaldam do que com o interregno entre sua decretação e a conduta.



    Nesse norte, observem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 2. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 215355 Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 10-01-2023, grifei)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 205.164-AgR/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 07/02/2022; grifei)



    Considero, portanto, inexistir flagrante ilegalidade passível de correção por esta via. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente